Tribunal: TJMT
Processo: 1001519-88.2021.8.11.0029
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1001519-88.2021.8.11.0029

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DANO AMBIENTAL, FLORA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDER LUIZ MARQUES - CPF: 124.061.391-15 (APELANTE), FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (
CONVOCADA
) e 4º VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (
CONVOCADO
).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COMPROMISSOS ASSUMIDOS DE REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. BIS IN IDEM. DUPLA SANÇÃO PELO MESMO FATO GERADOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ambientais, mesmo após comprovação de celebração anterior de Termo de Ajustamento de Conduta com o ente ambiental competente.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se a existência de compromisso ambiental válido e anterior à propositura da demanda judicial — com assunção integral de obrigações de reparação ambiental e pagamento de multa — afasta o interesse de agir do Ministério Público e impede a duplicação de sanções pelo mesmo fato.

III. Razões de decidir

Restou comprovado nos autos que o requerido firmou TAC com a SEMA em 30.08.2021, anterior ao ajuizamento da ação, abrangendo integralmente a área desmatada, com previsão de recuperação ambiental, monitoramento técnico e pagamento integral da multa administrativa.

A duplicação de sanções — administrativa e judicial — em razão do mesmo fato configura violação ao princípio do
bis in idem
, sendo inadmissível nova condenação judicial por obrigação idêntica àquela já pactuada e em fase de execução administrativa.

O TAC firmado detém força de título executivo extrajudicial, legitimando a atuação da Administração Pública e afastando a necessidade de tutela judicial paralela, exceto nos casos de inadimplemento ou omissão do ente signatário, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido. Sentença reformada. Ação civil pública julgada improcedente.

Tese de julgamento: “É inadmissível a imposição de dupla sanção e a replicação de obrigações já formalmente pactuadas por meio de Termo de Ajustamento de Conduta válido, eficaz e anterior ao ajuizamento da ação civil pública, sob pena de violação ao princípio do
bis in idem
e à segurança jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC,
arts
. 485, VI; 784, XII; Lei nº 7.347/85,
arts
. 5º, §6º, e 13.

Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AC 5036897-33.2014.4.04.7200, Rel. Des. Sérgio Renato Tejada Garcia, j. 04/04/2018.

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por WANDER LUIZ MARQUES, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva, na
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”
n.º 1001519-88.2021.8.11.0029, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte apelante, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Canarana, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 248640190):

“Visto.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO propôs Ação Civil Pública com pedido de INDENIZAÇÃO POR Danos Ambientais Materiais e Morais Coletivo, com antecipação de tutela em desfavor de WANDER LUIZ MARQUES, todos qualificados nos autos.

Narra a petição inicial que no imóvel rural FAZENDA DIVINO PAI ETERNO, de responsabilidade do requerido, localizado na Comarca de Canarana/MT, foram constatadas degradações ambientais consistentes no desmatamento, a corte raso, 39,66 hectares de vegetação nativa tipologia FLORESTA em área objeto de especial preservação praticada no período de 29/06/2020 a 28/07/2020. A área desmatada ilegalmente foi objeto de embargo/interdição pelo auto n. 200441143 lavrado em 22/07/2020.

Aduz que foi elaborado Relatório Técnico n. 859/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, no qual noticiou-se que a degradação foi em vegetação nativa e não foi precedida de autorização, motivo pelo qual o órgão ambiental determinou a paralisação imediata da intervenção. Afirma que na sequência copiam-se as imagens de satélite produzidas pela Gerência de Planejamento de Fiscalização e Combate ao Desmatamento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, sendo a primeira de 29/06/2020 e a segunda de 28/07/2020.ocorrência 2020.228647, termo de apreensão de nº 157752 e termo de depósito de nº 105377, lavrado pela Polícia Militar de Proteção Ambiental.

O requerente, também argumenta, que mesmo impossível a restauração do meio ambiente lesado ao seu estado original de imediato e, que nem sempre o restabelecimento é suficiente a recompor a degradação causada, isso por si só, não impede que as violações deixem de ser indenizáveis, por ter a coletividade sofrido diminuição da fruição do bem jurídico
à
ela assegurado. Por esses motivos, requer o pagamento dos custos de recuperação no montante de R$205.087,41 (DUZENTOS E CINCO MIL E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).

Recebida a inicial, foi decretada a inversão do ônus da prova e,
determinou-ae
ao requerido:

ii.i
. Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019, sob pena de multa diária, na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, com fulcro no art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o fundo municipal do meio ambiente;

ii.ii
. Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental, sob pena de multa diária, na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, com fulcro no art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o fundo municipal do meio ambiente;

ii.iii
. Adotar perante os órgãos ambientais todos os procedimentos necessários à regularização ambiental da sua propriedade (SIMCAR, CAR, LAU, Licença Ambiental, PRADA,
etc
), colacionando aos autos os respectivos protocolos, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária, na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, com fulcro no art. 536, § 1°, do Código de Processo Civil, a ser revertida para o fundo municipal do meio ambiente;

ii.iii.i
. Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

ii.iii.ii
. Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado, na hipótese de existência de passivo ambiental;

ii.iv
. Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

(
vii
). DETERMINO a averbação da ação junto à matrícula do imóvel, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Canarana

(
viii
). INDEFIRO, por ora, o pedido de indisponibilidade de bens do requerido, porquanto ausentes os requisitos legais autorizadores.

O requerido apresentou contestação alegando, perda superveniente do interesse de agir, haja vista ter firmado termo de compromisso de ajustamento de conduta junto a Secretaria de Estado de Meio Ambientais – SEMA. Assim, pugnou pela extinção do processo, sem resolução do mérito e pela revogação da liminar deferida.

O Ministério Público apresentou impugnação.

Aportou
aos no
id. 87334773, sentença que reconheceu a preliminar de mérito alegada, de falta de interesse de agir, que extinguiu a demanda sem análise do mérito.

Apresentado recurso de apelação pelo parquet foi dado provimento para cassar a sentença objurgada e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento e julgamento do mérito da causa.

Intimadas as partes manifestou-se o Ministério Público, alegando ser inconteste a degradação em vegetação nativa sem autorização. Afirma que, ainda que o requerido tenha firmado Termo de Ajustamento Ambiental junto a SEMA, isso, por si só, não exime a responsabilidade civil do requerido.

Em outro vértice, o requerido reafirmou que a
auto composição
deve afastar a propositura de ação judicial, pois, o acordo é capaz de satisfazer a reparação do dano ambiental.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Pertinente o julgamento antecipado do feito, com base nas provas documentais produzidas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a produção de outras provas para a formação do livre convencimento motivado.

Trata-se de Ação Civil Pública pela qual intenta o Parquet a responsabilização ambiental do requerido em razão de degradação em sua propriedade rural, por ter sido constatado desmatamento sem autorização.

Pois bem. No mérito, com relação aos fatos narrados na inicial, tenho que
os mesmos
restaram satisfatoriamente comprovados.

Compulsando os autos, verifico que o Ministério Público colacionou relatório com parecer técnico n. 859/ /CPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, no qual apontou que a degradação foi em vegetação nativa e não precedida de autorização, relatando a seguinte situação (id. 66295510):

“(...) Após a realização dos procedimentos descritos no parágrafo acima (VIDE Id), para o imóvel rural denominado “FAZENDA DIVINO PAI ETERNO”, registrado na vase de dados do “SIMCAR”, SO BO
car
n. MT 104713/2020 (AGUARDANDO ANÁLISE), localizado no município “CANARANA”, de propriedade do (a) Sr. (a) “WANDER LUIZ MARQUES”, foi constado 39.66 hectares de “DESMATAMENTO A CORTE RASO ILEGAL”, ou seja, não autorizado pelo órgão ambiental competente, realizado entre o período de 29/06/2020 E 28/07/2020, portanto passível de autuação ” (...)

Nesse sentido, a prova dos autos é contundente em reconhecer que o réu praticou ilícito ambiental, bem como não há nenhum elemento defensivo que seja apto a afastar essa conclusão.

Do mesmo modo, vê-se que as parte ré não se se desincumbiram do ônus que lhes cabia ante a aplicação da técnica de inversão do ônus da prova, através da qual àquele a quem é incumbido o ônus de produzir prova a seu favor, não conseguindo
coloca-se
em situação de desvantagem.

Não se olvida que o direito de propriedade é descrito no inciso XXII do artigo 5º da Constituição Federal de 1988.

É certo também, que o texto constitucional assegura como garantia fundamental, o direito de todos a um meio ambiente equilibrado, que somente pode ser alcançado com projetos específicos e eficazes, ou seja, com ações concretas.

No que
pertine
à plausibilidade do direito material invocado, verifica-se que o artigo 225 da Constituição Federal de 1988, dispõe que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Conforme ficou constatado os requeridos praticaram degradação ambiental, na medida em que seu ato ilegal de desmatamento resultou em modificação adversa ao meio ambiente, consistente no desrespeito
as
normas de restrição do direito de propriedade que norteiam as Áreas objeto de especial preservação.

No mesmo sentido o artigo 3º, da Lei 6.938/81 traz o conceito de meio ambiente, bem como poluição, degradação ambiental e poluidor entre outros que devem ser respeitados por todos.

Verifica-se, porém, do acervo probatório colacionado que o requerido não observou a legislação ambiental, feriu direitos básicos constitucionalmente garantidos, comprometeu o meio ambiente e prejudicou o bioma natural.

Por seu turno, a Lei Federal n. 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, prevê, em seu artigo 10, caput, a necessidade de prévio licenciamento ambiental para a realização de atividades potencialmente capazes de degradar o meio ambiente, o que não se verifica nos autos.

Também em observância aos princípios da Política Nacional do Meio Ambiente, o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) editou a Resolução n. 1, de 23 de janeiro de 1986, que determina expressamente em seu artigo 1º, atividades humanas que se consideram de impacto ambiental, dentre elas a alteração da a qualidade dos recursos ambientais como praticado pelo réu.

Nesse sentido, demonstrado que o requerido degradou o meio ambiente em área objeto de especial preservação de floresta nativa, inserida no bioma Amazônico, resta evidenciada a responsabilidade por dano ambiental.

Assim sendo, o pleito ministerial não ressoa implausível, pois se reveste da necessária segurança e cuidado próprio ao bem que se pretende tutelar, qual seja, o meio ambiente, pois, qualquer atividade que possa impactar
o mesmo
poderá ser irreparável.

Com relação a responsabilidade por dano ambiental, deve-se tecer alguns comentários quanto ao tema.

Quando se trata de danos ambientais há incidência da teoria do risco integral, amparada na responsabilidade civil objetiva, que possui previsão constitucional (art. 225, parágrafo 3º, da CF) e legal (art. 14, parágrafo 1º, da Lei n. 6.938/1981), de modo que não existe a possibilidade de se alegar excludentes de responsabilidade, servindo, para tanto, a ocorrência de resultado prejudicial ao meio ambiente, oriundo de ação ou omissão de outrem.

Para a responsabilização civil ambiental é preciso constatar a presença de dois elementos: dano e nexo de causalidade.

Tendo por base a prova documental produzida, o dano é consequência natural ao processo de incorporação à degradação ambiental ao meio ambiente em que ocorreram os fatos. O nexo de causalidade é facilmente constatável pelas ações do requerido, o qual procedeu com o desmatamento ilegal, portanto, em desconformidade com a legislação ambiental.

Presente os requisitos que ensejam a responsabilização civil por danos ambientais, é atribuído o dever de repara os danos que foram causados.

Quanto a existência dos danos materiais ambientais tem-se que restou comprovado nos autos o desmatamento, como visto pelas imagens de satélite do dia 07/12/2021 em cotejo a do dia 25/12/2021. Dessa forma, fixa-se os custos de recuperação de recursos ambientais o valor de R$ 5.171,14 (cinco mil, cento e setenta e um reais e catorze
centavos)por
hectares desmatado nos casos aplicados ao Estado do Mato Grosso (Valoração do dano ambiental): Disponível em
https://pjedaou.mpmt.mp.br/wp-content/uploads/2017/10/VALORACAO_DANO_AMBIENTAL_MT_PJEDAOU-1.pdf
, totalizando o valor de a R$ 205.087,41 (duzentos e cinco mil e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos).

No que se refere ao pedido de danos morais coletivos, o Ministério Público pugna pela condenação do réu, ao pagamento de indenização extrapatrimonial pelos danos causados.

Em havendo expressa dicção legal quanto à viabilidade de compensação de danos morais sofridos uma coletividade indeterminada, torna-se ao menos cogitável, de modo estrito ao caso permissivo, a responsabilização civil.

No direito brasileiro, o art. 1º da Lei nº 7.347/85 dispõe, expressamente, acerca da possibilidade jurídica de responsabilização extrapatrimonial difusa ou coletiva, restrita a determinados assuntos entre esses a ofensa ao meio-ambiente.

Por dano moral coletivo deve-se compreender a lesão a esfera moral de determinada comunidade, ou seja, violação a valores coletivos. Essa violação pode ser oriunda de danos ambientais, a direitos do consumidor, prejuízos ao patrimônio histórico e
artístico, e etc.

Apesar de parecer, em um primeiro momento, algo subjetivo, o dano moral coletivo pode ser mensurado. No caso em análise, é evidente a existência de dano extrapatrimonial ocorrido em razão de dano ambiental, haja vista que esta violação reduz a qualidade de vida da comunidade.

Além disso, deve ser entendido que a reparação extrapatrimonial do dano ambiental visa reparar a lesão causada ao meio ambiente. Importante ressaltar que mesmo a recuperação do dano não inibe a condenação nos danos morais coletivos, assim o ato ilegal praticado é passível de condenação em danos dessa espécie.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é preciso ponderar diversos fatores para se alcançar um valor adequado ao caso concreto, para que não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, haja a efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado.

Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMETNO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – ILEGALIDADE DO DESMATE INCONTROVERSA DANO MORAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO –
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE –
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

(N.U 0000255-13.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023,
Publicado
no DJE 04/09/2023)

No presente caso, considerando o grau de culpa, o nível socioeconômico das partes requeridas, bem como a extensão do dano causado, entendo por fixar os danos morais coletivos em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação Civil Pública, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

I -
CONFIRMAR
e estabilizar, então, em cognição exauriente os efeitos da liminar concedida;

II -
CONDENAR
os requeridos ao pagamento do valor de a
a
título de danos materiais ambientais, R$ 205.087,41 (duzentos e cinco mil e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos), corrigido monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do prejuízo (Auto de Infração), devendo o montante da indenização ser revertida em prol do Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente FEMAM, de que trata o artigo 13, da Lei n. 7.347/85;

III -
CONDENAR
os requeridos ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais coletivos, com correção monetária pelo INPC a contar da data da prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e a incidência de juros de 1% ao mês, contados da data do evento danoso (Auto de Infração), cujo valor da condenação será revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM;

- DETERMINO seja
oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, e que realize a fiscalização das determinações prolatada.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais.

Sem honorários.

Após, o trânsito em julgado, AO ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Canarana/MT, data da assinatura eletrônica.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito”

A parte apelante alega em síntese, a ausência de interesse de agir do Ministério Público, sob a alegação de que o objeto da ação já estaria abrangido pelo Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

Argumenta, ainda, que a cumulação da obrigação de recuperação da área degradada e do pagamento de indenização configuraria
bis in idem,
além de afirmar que não restou configurado o dano moral coletivo, uma vez que não comprovado o prejuízo material e moral sofrido pela coletividade, e
prequestiona
a matéria.

Com base no exposto,
“requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida”
(ID. 248640194).

O
Parquet
, em contrarrazões, postula pelo não provimento do recurso da parte adversária (ID. 248640651).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (ID. 260548651).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, e comprovado o recolhimento de preparo (ID. 250256692).

Conforme já relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por WANDER LUIZ MARQUES, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de
Canaran
a
, MT, que julgou procedentes os pedidos.

Extrai-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ingressou, em
24.09.2021,

com a presente ação civil pública em face de WANDER LUIZ MARQUES, por ter este degradado vegetação nativa, objeto de especial preservação, no período de 29.06.2020 a 28.07.2020, conforme noticia o auto de infração ambiental n.º 200431169 e respectivo termo de embargo, lavrado em 22.07.2020, consistente no corte raso de 39,66 (trinta e nove vírgula sessenta e seis) hectares de floresta.

O pedido de tutela de urgência foi
deferido parcialmente,

conforme decisão de 27.09.2021 (ID. 136114896).

A parte recorrente apresentou contestação (ID. 136117176), e a parte autora, impugnação (ID. 136117179).

Em
28.06.2022
, o magistrado de primeiro grau acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

Inconformado, o órgão ministerial interpôs recurso de apelação, o qual, provido, conforme ementa que transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE MATA NATIVA – COMPROVAÇÃO – TAC FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E O CAUSADOR DO DANO QUE NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO SPROVIDO.

1. As responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si, motivo pelo qual o Termo de Ajustamento de Conduta firmado administrativamente pela parte causadora do dano não retira o interesse de agir do Ministério Público para propor a respectiva Ação Civil Pública.

2. Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3º).

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001519-88.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023,
Publicado
no DJE 22/08/2023)

Ato contínuo, o MP pugna pelo julgamento antecipado, diante da desnecessidade de dilação probatória (ID. 248640188).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
11.09.2024
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a parte demandada ao pagamento pelos danos materiais e morais coletivos, no valor de R$ 205.087,41 (duzentos e cinco mil e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos) e de R$ 10.000,00 (dez mil reais), respectivamente (ID. 248640190).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso sub
examen
, verifica-se que as razões ventiladas buscam rediscutir matéria já apreciada por este e. Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com trânsito em julgado em
09.10.2023,
consoante a certidão de ID. 188519672.

Diante disso, é evidente que as questões abordadas no recurso (ou seja, que a formalização de Termo de Ajustamento de Conduta realizado entre as partes não impede o manejo da ação civil pública e que a condenação ao pagamento da indenização pecuniária com a obrigação de fazer – recuperação do dano – não configura duplicidade de condenações), não podem ser reapreciadas, pois já foram devidamente analisadas e rechaçadas no julgamento supra referido.

Como cediço, é inadmissível a discussão indefinidamente, em detrimento à segurança jurídica, nos termos dos artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil. Além disso, os fatos alegados pelo apelante não são novos ou posteriores à apreciação do apelo, uma vez que suscitadas em contestação.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Marcus Vinicius Rios Gonçalves, in Novo Curso de Direito Processual Civil, 2017, p.284:

“O processo é uma sequência coerente e regular de atos que, encadeados, buscam chegar a uma determinada finalidade. Para que isso ocorra, é preciso que que as fases e situações processuais ultrapassadas tornem-se estáveis, sem perigo de retrocessos”.

Nesse contexto, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil e do art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno, que dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Superada essa questão, passo à análise da condenação por dano moral coletivo.

A caracterização do
dano moral coletivo,
em razão de
dano
ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

Isso porque, o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir.

Nesse contexto, enfatiza-se que o dano moral coletivo
configura-se
a partir de uma lesão causada a uma pluralidade de interesses, determináveis ou não, ou a valores sociais juridicamente protegidos.

Referido dano, na concepção jurisprudencial, deve ser entendido como aquele transindividual, que atinge uma classe específica ou não de pessoas, e, desse modo, passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica.

Ainda, o fato transgressor, além da ilegalidade, deve ser de razoável significância e desbordar dos limites da tolerabilidade, caracterizando-se por ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva, sob pena de impor-se apenas maior custo ao erário público.

Sobre o tema, de acordo com o doutrinador Yussef Said Cahali:

“Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”.

(
in
, Dano
Moral, 4ª ed. ver., atual. e
ampl
., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308).

Nessa esteira, para configuração do dano moral coletivo, necessário se faz a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade ou de um grupo social, em decorrência de um dano ao patrimônio ambiental.

Logo, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
“(...) é pertinente destacar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece sua aplicação em casos de degradação ambiental significativa, independentemente da comprovação individualizada de sofrimento ou dano à coletividade. O desmatamento de uma área extensa em região de preservação ambiental configura prejuízo relevante à coletividade e ao equilíbrio ecológico, justificando plenamente a imposição de indenização”
(ID. 260548651).

No caso dos autos, o desmatamento ilegal de 39,66 hectares de floresta nativa representa impacto significativo ao equilíbrio ecológico, justificando plenamente a imposição da indenização moral coletiva.

Portanto, a degradação ao meio ambiente ocorreu e, relativamente ao dano moral coletivo, perfeitamente cabível na hipótese, uma vez que o dano ambiental em comento ultrapassa a esfera privada, alcançando a esfera extrapatrimonial de toda a sociedade.

Destaca-se que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas, também, a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degradado proporcionaria.

O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, ou seja, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial proveniente de processo deste egrégio Tribunal de Justiça, pronunciou-se de maneira elucidativa em um caso similar ao do presente recurso, envolvendo o desmatamento de floresta nativa do bioma Amazônia, veja-se:

“AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XIII. Por fim, anote-se que, no caso, o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve ‘exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente’. Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.” (STJ. REsp n.º 1.989.778/MT, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023,
DJe
de 22/9/2023)

Outrossim,
“(...) o dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos”.
(...) (STJ –
AgRg
no
AREsp
737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03.09.2015,
DJe
14.09.2015).

Nesse diapasão,
“A prática de desmatamento a corte raso de 2,8122 hectares de floresta nativa localizada no bioma Amazônia, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, constitui grave violação ao patrimônio ambiental e aos direitos difusos da coletividade, configurando a responsabilização por dano moral coletivo ambiental.”

(
ex
vi,
N.U. 1001338-02.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 19/08/2024).

Em outras palavras, diante da gravidade dos atos praticados pela parte apelada e do impacto significativo na coletividade, torna-se imperativa a reforma da sentença para incluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Tal decisão reafirma o compromisso inalienável com a proteção ambiental e com o respeito aos direitos fundamentais da sociedade.

Acerca da fixação do
quantum
indenizatório, tem-se que
está
ao prudente arbítrio do julgador, subjetivamente adorado, e, em se tratando de dano extrapatrimonial coletivo, o juiz deve ainda levar em consideração as características próprias aos direitos difusos, devendo a reparação imposta representar a sociedade o reconhecimento aos seus valores essenciais, dentre eles a proteção à dignidade da pessoa humana.

Diante disso, o
quantum
arbitrado na origem, não merece ser minorado ou extirpado, uma vez que atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo o
exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO, EM PARTE, e
NEGO PROVIMENTO

ao vertente
recurso, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
2
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
2º VOGAL):

Eminentes pares,

O primeiro ponto do voto exarado pela e. Relatora e que merece ser analisado se refere ao seguinte:

No caso sub
examen
, verifica-se que as razões ventiladas buscam rediscutir matéria já apreciada por este e. Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com trânsito em julgado em
09.10.2023,
consoante a certidão de ID. 188519672.

Diante disso, é evidente que as questões abordadas no recurso (ou seja, que a formalização de Termo de Ajustamento de Conduta realizado entre as partes não impede o manejo da ação civil pública e que a condenação ao pagamento da indenização pecuniária com a obrigação de fazer – recuperação do dano – não configura duplicidade de condenações), não podem ser reapreciadas, pois já foram devidamente analisadas e rechaçadas no julgamento supra referido.

Como cediço, é inadmissível a discussão indefinidamente, em detrimento à segurança jurídica, nos termos dos artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil. Além disso, os fatos alegados pelo apelante não são novos ou posteriores à apreciação do apelo, uma vez que suscitadas em contestação.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Marcus Vinicius Rios Gonçalves, in Novo Curso de Direito Processual Civil, 2017, p.284:

“O processo é uma sequência coerente e regular de atos que, encadeados, buscam chegar a uma determinada finalidade. Para que isso ocorra, é preciso que que as fases e situações processuais ultrapassadas tornem-se estáveis, sem perigo de retrocessos”.

Nesse contexto, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil e do art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno, que dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Das informações supratranscrita, observa-se que resultou no CONHECIMENTO PARCIAL do recurso.

Todavia, observa-se do voto exarado que o dispositivo foi assim registrado:
em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao vertente
recurso, a fim de

cassar a sentença
objurgada e determinar o
retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento
e
julgamento do mérito da causa
.

Inicialmente, cumpre
AFASTAR
a alegação de que o presente recurso de apelação deveria ser conhecido apenas em parte
.

Tal assertiva não se sustenta diante do conteúdo expresso do acórdão anteriormente proferido por esta Colenda Câmara, no qual se deliberou, em consonância com o parecer ministerial, pelo
conhecimento e provimento integral
do recurso interposto à época, a fim de cassar a sentença objurgada e determinar o
retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento e julgamento do mérito da causa
.

Esse comando jurisdicional, de clareza inafastável, denota que
não houve, em momento anterior, qualquer apreciação de mérito da demanda
, limitando-se o julgado a reconhecer vício de natureza processual que inviabilizava a análise substancial da controvérsia. Em outras palavras, o que se reconheceu foi a necessidade de oportunizar o devido trâmite do feito em primeiro grau, ante a constatação de que a sentença havia sido proferida de forma prematura ou inadequada sob o ponto de vista processual.

Ademais, é de se destacar que,
sendo a sentença cassada
, por óbvio,
não houve exame do mérito da causa
, uma vez que a própria cassação implica a retirada de seus efeitos jurídicos e o restabelecimento da marcha processual para que o juízo competente possa apreciar os elementos fático-jurídicos que envolvem a lide. A cassação, por definição, não convalida parcialmente a sentença anulada, tampouco admite a preservação de qualquer de seus fundamentos meritórios. Trata-se de vício que invalida o ato judicial por completo, impedindo que dele se extraia qualquer juízo sobre o objeto principal da demanda.

Dessa forma, revela-se
improcedente a tese de conhecimento parcial
do presente apelo, porquanto
não há pronunciamento anterior sobre o mérito que deva ser mantido, modificado ou reformado
, sendo certo que, nos termos da decisão anteriormente proferida, a controvérsia retorna ao estágio próprio para que o juízo a quo delibere, pela primeira vez, sobre o mérito da causa. A conclusão em sentido diverso, além de malferir a lógica processual, comprometeria a coerência interna do acórdão anteriormente exarado, que expressamente determinou a retomada do curso regular do feito em primeiro grau, com plena oportunidade de contraditório e ampla defesa.

Superado isso
, observa-se que o recorrente alegou que
o TAC firmado afastaria o interesse de agir do Ministério Público, devendo a presente ação civil pública ser julgada improcedente.

Conforme se verifica do
Termo de Ajustamento de Conduta – Processo n.º 297192/2020
, firmado entre o recorrente e o
Estado de Mato Grosso
, por meio da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA
(Id. 136117165, p. 3), em
30 de agosto de 2021
, a área objeto do compromisso ambiental
coincide, integralmente, com os mesmos polígonos geográficos indicados na presente ação civil pública
, localizados nas coordenadas
52º50'5.882"W – 13º12'35.465"S
.

Naquela oportunidade, o requerido alegou, inclusive, a
perda do objeto da presente demanda
, em razão da celebração do acordo com o ente ambiental estadual.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, na data de 01/04/2021, ponderou que
“o termo firmado pelo requerido não impede o regular seguimento da presente ação cível, vez que inexiste, na legislação vigente, qualquer condicionante que impeça a responsabilização cível-judicial, ainda que nenhuma sanção tenha sido aplicada na esfera administrativa.”

Por sua vez o juízo de origem proferiu a seguinte decisão:

“Antes de avançar ao mérito, porém, passo ao enfrentamento da questão preliminar suscitada pela parte requerida. O requerido sustenta que houve a perda superveniente do interesse de agir, posto que firmou Termo de Ajustamento de Conduta com Estado de Mato Grosso, com assunção da responsabilidade administrativa pelo dano ambiental praticado. Dos documentos acostados com a inicial e em razão da ausência de impugnação específica, não se pode negar que o requerido desmatou, a corte raso, cerca de 39,66 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente. Não obstante, constata-se que o requerido firmou Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental junto a SEMA (Id 74664791), com o objetivo de recomposição da área desmatada irregularmente. Nota-se que o requerido, no referido termo, assumiu o compromisso de isolar a área degradada; apresentar Plano de Recuperação de Área de Reserva Legal Degradada, com todas as suas exigências legais, mormente quanto a recuperação da área; relatório semestral de monitoramento; estudos necessários decorrentes das exigências contidas no Relatório Técnico nº 859/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020 (Processo n. 297192/2020). Além das obrigações de fazer, dada a sua manifestação espontânea de correção da conduta, se comprometeu a pagar o valor de R$ 86.761.23 a título de multa ambiental. Deste modo, em que pese a obrigação de reparação de dano ambiental ser
propter
rem, não se pode desconsiderar que a tutela do dano ambiental decorrente do desmatamento ilegal discriminado na exordial já havia sido alcançada na seara administrativa, mediante a formalização de Termo de Ajustamento de Conduta entre o degradador e o órgão ambiental (SEMA). O termo de compromisso foi firmado em 30 de agosto de 2021, ou seja, antes da distribuição da presente lide. Vale lembrar que o TAC é um instrumento de resolução negociada de conflitos que envolvam direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, dentre os quais destaca-se a proteção do meio ambiente, por meio do qual os órgãos legitimados e o causador do dano assumem obrigação de fazer, não fazer e/ou indenizar, tal como ocorreu no caso em estudo e se constituiu em título executivo extrajudicial, nos termos da Lei n° 7.347/85 e art. 784, XII, do CPC. Como demostrado, o requerido buscou o órgão ambiental e firmou termo de compromisso ambiental, se comprometendo a reparar o dano ambiental objeto da presente ação civil pública. Vale dizer que a assunção aos compromissos relativos ao dano ambiental se deu antes do ajuizamento da presente ação civil público, o que demonstra a boa-fé do agente. Os documentos que instruem a contestação, atestam que a multa ambiental foi integralmente paga, bem como, não deixam dúvidas de que o requerido aderiu ao Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), na forma do termo de compromisso celebrado com a SEMA. Pelo que se dessume, não há necessidade da intervenção do Poder Judiciário para dirimir o conflito estabelecido, não se afigurando a utilidade-adequação do processo, já que o resultado almejado pela parte autora já havia sido alcançado antes da distribuição da presente lide. 3. Diante do exposto, acolho a preliminar agitada em contestação, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, incisos VI, do Código de Processo Civil, porquanto, inexiste o interesse de agir. Por conseguinte, revogo a liminar deferida.

Inconformado, o Ministério Público estadual interpôs recurso de apelação, o qual, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sob relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, à unanimidade,
deu provimento ao recurso, para cassar a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau, para o regular processamento e julgamento do mérito.

Não obstante este subscritor tenha, inicialmente, se manifestado em sede de pedido de vista
(
quando do julgamento do apelo outrora interposto
) no sentido de acompanhar o voto da eminente relatora — considerando que, à época da propositura da ação, o Ministério Público ainda
não tinha conhecimento da existência do Termo de Ajustamento de Conduta
—,
reputo necessário, neste momento, rever tal posicionamento
. Passo a expor as razões que motivam essa reavaliação.

Isto porque, não há como afastar a tese apresentada pelo recorrente, haja vista que é totalmente impossível o réu cumprir duas obrigações idênticas, pois se assim for,
estaremos violando
o princípio do
bis in idem
, pois uma nova aplicação de multa ambiental acaba por aplicar dupla penalidade pelo mesmo fato gerador.

À época da propositura da ação, é verdade que não havia, nos autos, ciência por parte do
Parquet
quanto à existência do
Termo de Ajustamento de Conduta – TAC
, firmado pelo réu com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, em 30 de agosto de 2021. No entanto, os documentos que instruem o presente feito, sobretudo o próprio TAC (Processo n.º 297192/2020), juntado logo após a citação da parte requerida, demonstram que
a área objeto da demanda judicial coincide, integralmente, com os polígonos abrangidos pelo ajuste administrativo
, nos quais o réu assumiu obrigações claras de reparação do dano ambiental, com compromissos de recuperação da área degradada, monitoramento técnico e pagamento integral da multa administrativa correspondente.

Neste contexto, a continuidade da presente ação civil pública
redunda em duplicidade de sanção e de obrigações ambientais
já assumidas voluntariamente e em curso de cumprimento, o que
viola o princípio da vedação ao bis in idem
, consagrado no ordenamento jurídico como garantia fundamental de justiça material e segurança jurídica.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. ICMBIO.
FATMA .
NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO EMITIDO. HIPÓTESE DE BIS IN IDEM CONFIGURADA. 1. Hipótese em que se mantém a sentença que entendeu pela ocorrência, no caso, de dupla sanção pelo mesmo fato, tornando nula a multa fixada pelo
ICMBio
, em razão de ter ocorrido o chamado "bis in idem". 2. Não tendo o apelante trazido elementos passíveis de elidir as conclusões sentenciais, nada há a reparar na bem prolatada sentença, razão pela qual se nega provimento à apelação. (TRF-4 - AC: 50368973320144047200 SC 5036897-33.2014 .4.04.7200, Relator.: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 04/04/2018, QUARTA TURMA)”

Não há como se exigir do réu o cumprimento simultâneo de duas obrigações idênticas — uma administrativa e outra judicial —
decorrentes do mesmo fato gerador ambiental
, sob pena de instaurar-se
injusta sobreposição de sanções por um único ato ilícito
, já reconhecido, sanado e objeto de controle por órgão competente da administração ambiental estadual.

Ademais, o
TAC constitui título executivo extrajudicial
, dotado de força vinculante e aptidão para assegurar a reparação do dano ambiental na forma da Lei n.º 7.347/85 (art. 5º, §6º), sendo desnecessária, no caso, nova tutela judicial para alcançar finalidade já atendida na via administrativa.

Não bastasse isso, a prova documental constante dos autos
atesta a adesão ao Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD)
e o
pagamento da multa ambiental pactuada
,
não havendo qualquer indício de inadimplemento ou descumprimento do acordo firmado
.

Diante desse cenário, impõe-se o
reconhecimento da desnecessidade da intervenção jurisdicional
, devendo o Judiciário respeitar os compromissos celebrados e os princípios da boa-fé objetiva, da eficiência administrativa e da economia processual.

Assim sendo,
assiste razão ao apelante
, porquanto a pretensão do Ministério Público não encontra mais respaldo fático nem jurídico, tendo em vista que a finalidade da ação civil pública — qual seja, a responsabilização pela degradação ambiental e a reparação do dano —
foi alcançada extrajudicialmente por meio de instrumento legítimo, eficaz e válido
.

Ressalte-se, ainda, que
eventual inconformismo do Ministério Público quanto à celebração ou ao conteúdo do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a parte requerida e o órgão ambiental competente não autoriza, por si só, o ajuizamento de nova ação com base nos mesmos fatos já objeto de composição extrajudicial validamente formalizada e atualmente em curso de cumprimento
.

Caso entenda haver vício na formação, conteúdo ou execução do referido TAC,
deverá o
Parquet
se valer da via própria, propondo ação específica de anulação do ajuste
, sob os fundamentos que entender pertinentes. O que não se admite, sob pena de violação aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da vedação ao
bis in idem
, é a
duplicação de obrigações e sanções, criando-se sobrecarga processual indevida e submetendo a parte requerida a ônus excessivo, desproporcional e manifestamente ilegal
.

Importa destacar, ademais, que
mesmo na hipótese de eventual inadimplemento do Termo de Ajustamento de Conduta
, não competiria ao Ministério Público, de forma imediata e autônoma, promover nova ação judicial com fundamento nos mesmos fatos.

Isso porque, a responsabilidade primária pela fiscalização e execução do TAC é do ente signatário — no caso, o Estado de Mato Grosso, por meio da SEMA —, e apenas na hipótese de omissão, recusa ou inércia injustificada dessa autoridade administrativa é que se legitima a atuação supletiva do Parquet, na qualidade de fiscal da ordem jurídica (custos legis).

Fora dessas hipóteses, a propositura de nova ação pelo Ministério Público configura indevida sobreposição de instâncias, ofendendo a lógica da consensualidade administrativa, o devido processo legal e a estabilidade das composições firmadas com respaldo legal e técnico.

Diante disso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação interposto, para, reformando a sentença proferida pelo Juízo de origem,
julgar improcedente a presente ação civil pública
, reconhecendo a existência e validade do
Termo de Ajustamento de Conduta n.º 297192/2020
, firmado entre a parte requerida e a SEMA/MT, cuja execução se encontra em andamento, o que afasta a necessidade e a utilidade da presente demanda judicial.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Como tenho um grande apreço por Termos de Ajustamento de Condutas e as possibilidades de composição e no voto do Des. Már
io Roberto Kono de Oliveira fez menção e inclusive reforçando.

Retifico o meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 03 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos após a apresentação do voto divergente pelo eminente Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

Após detida análise dos autos, das alegações recursais e dos elementos técnicos e jurídicos constantes nos autos, passo a proferir o presente voto-vista.

De início, pontuo, na esteira do já mencionado pelo Des. Mário Kono que de fato não se trata de se conhecer apenas em parte o recurso, mas sim em sua totalidade. Neste ponto, acompanho o voto divergente, contudo, no mérito acompanho a relatora, pelas razões que passo a expor, não sem antes fazer um breve relato do caso, diante das suas peculiaridades.

Conforme já mencionado, trata-se de “RECURSO DE APELAÇÃO”, interposto por WANDER LUIZ MARQUES, contra a sentença proferida em sede de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte apelante, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Canarana, MT, que julgou procedentes os pedidos, condenando a parte requerida em danos materiais ambientais no valor de R$ 205.087,41 (duzentos e cinco mil e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos) e em danos morais coletivos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte apelante alega em síntese, a ausência de interesse de agir do Ministério Público, sob a alegação de que o objeto da ação já estaria abrangido pelo Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

Argumenta, ainda, que a cumulação da obrigação de recuperação da área degradada e do pagamento de indenização configuraria
bis in idem
, além de afirmar que não restou configurado o dano moral coletivo, uma vez que não comprovado o prejuízo material e moral sofrido pela coletividade.

A D. Relatora proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, ao passo que a divergência instalada se deu no sentido de conhecer o recurso e dar provimento à apelação, para reconhecer a existência de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com a SEMA/MT e, com base nisso, julgar improcedente a ação civil pública proposta pelo Ministério Público.

Como se vê, o ponto nodal da divergência repousa na existência de danos materiais e morais coletivos a serem indenizados pelo Apelante ante a realização de TAC com a SEMA/MT, na qual restou consignada a reparação da área, por meio de adesão ao Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e o pagamento da multa ambiental pactuada.

Pois bem. Com as devidas vênias aos entendimentos esboçados, penso que seja o caso de analisar a questão por partes.

I – Ausência de interesse de agir em razão do TAC firmado

Conforme já decidido por este Tribunal, quando do julgamento da Apelação anterior – Id. 178749653, a realização de TAC não exclui a possibilidade de condenação judicial, razão pela qual entendo que esta questão está superada, no que diz respeito à preliminar levantada: ausência de interesse de agir.

Trata-se, portanto, de analisar agora o mérito em si da ação, o que passo a fazer, a partir da impugnação da condenação em danos materiais e morais coletivos.

II – Danos materiais

Em se tratando de dano ambiental, sabe-se, que a sua responsabilização (que se dá de forma objetiva), pode-se dar de forma tríplice: civil, penal e administrativa, conforme disposto na Constituição Federal de 1988. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas,
a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
.

Em semelhante sentido, vale mencionar o que dispõe a Política Nacional do Meio Ambiente – Lei nº 6.938/1981:

Art
14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I -
à
multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II -
à
perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV -
à
suspensão de sua atividade.

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

In
casu
,
restou comprovado o dano material, conforme fartamente demonstrado pelo juiz sentenciante, que inclusive, fixou os custos com base em orientação técnica elaborada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Veja-se trecho do
decisum:

Quanto a existência dos danos materiais ambientais tem-se que restou comprovado nos autos o desmatamento, como visto pelas imagens de satélite do dia 07/12/2021 em cotejo a do dia 25/12/2021. Dessa forma, fixa-se os custos de recuperação de recursos ambientais o valor de R$ 5.171,14 (cinco mil, cento e setenta e um reais e catorze
centavos)por
hectares desmatado nos casos aplicados ao Estado do Mato Grosso (Valoração do dano ambiental): Disponível em
https://pjedaou.mpmt.mp.br/wpcontent/uploads/2017/10/VALORACAO_DANO_AMBIENTAL_MT_PJEDAOU1.pdf
, totalizando o valor de a R$ 205.087,41 (duzentos e cinco mil e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos).

Assim, diante da comprovação do dano material, que não decorre puramente do desmatamento da área de preservação ambiental e da sua consequente e necessária recuperação, mas diz respeito a todo o período em que a área deixou de ofertar seus serviços ecológicos, com a devida vênia à divergência, entendo não ser o caso de se afastar esta indenização.

O Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o recorrente e a SEMA não tem o condão de afastar a possibilidade de responsabilização civil por meio de ação judicial, conforma já mencionado.

Nos termos da jurisprudência consolidada do TJMT e do Superior Tribunal de Justiça, a celebração de TAC não afasta a independência entre as esferas administrativa, cível e penal, conforme disposto no art. 225, §3º, da Constituição Federal e no art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81.

Ainda, há precedente específico do Supremo Tribunal Federal, nos qual restou assentado, que a recomposição da área não afasta o dever de pagamento de indenização pecuniária. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. COEXISTÊNCIA COM A REPARAÇÃO DO DANO.

I. CASO EM EXAME

Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina buscando a reparação de dano ambiental, bem como o pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a possibilidade de reconstituição da área degradada afasta o dever de indenização pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A possibilidade de recomposição da área a seu estado anterior não dispensa o infrator do pagamento de indenização pecuniária.

IV. DISPOSITIVO

Agravo Interno a que se nega provimento.

(...)

O complexo normativo acima transcrito
evidencia
que é perfeitamente possível a cumulação da obrigação de fazer - consistente, no caso concreto, na obrigação de apresentar e executar Projeto de Recuperação da Área Degradada – PRAD - com a condenação do poluidor em indenização pelos danos ambientais.

(...)

Assim, a condenação da parte ré na obrigação de fazer não é apta a eximi-la do pagamento de indenização pelos danos ambientais causados, já que a reparação pelo dano deve ser efetiva e integral.

(STF. Primeira Turma.
Ag.Reg
. no R.E. 1.445.124-SC. Rel. Min. Flávio Dino; Redator do acórdão: Min. Alexandre de Moraes. Julgamento: 24/06/2024; Publicação: 27/06/2024) (Grifou-se).

Em semelhante sentido, vale mencionar trecho do voto proferido em sede de Recurso Especial que partiu de julgamento proferido por este Tribunal (STJ. Resp. 1.989.778 – MT, Rel. Min. Assusete Magalhães):

Assim, constatado o dano ambiental – e não mero impacto negativo decorrente de atividade regular, que, por si só, já exigiria medidas mitigatórias ou compensatórias –, incide a Súmula 629/STJ: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar". Trata-se de entendimento consolidado que, ao amparo do art. 225, § 3º, da Constituição Federal e do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, "reconhece a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente, permitindo a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e de indenizar, inclusive quanto aos danos morais coletivos"

Além disso, conforme precedentes deste Tribunal, tem-se reconhecido a possibilidade de cumulação da obrigação de fazer – recuperação da área degradada – com a indenização pecuniária por danos materiais e morais coletivos, não havendo que se falar em
bis in idem
, posto que as medidas possuem natureza e finalidades distintas e complementares. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITOAMBIENTAL– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTAMENTO – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO CONFIGURADA –DANOMORALCOLETIVO– OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro do sistema da persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico, cabendo o julgamento antecipado da lide.

2. O fato de ter o requerido-apelante firmado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e ter dito inscrição do imóvel rural no CAR, não o exime da possibilidade de ser responsabilizado pela infraçãoambientaloutrora cometida, eis que não denotam a regularidadeambientalda área, razão por que não há falar em ausência de interesse processual.

3. A preliminar de inépcia por ausência do valor da causa não se sustenta, uma vez “a inadequação do pedido expresso da inicial da ação civil aos comados dos dispositivos de lei, que orientam deva conter suas especificações, jamais poderia conduzir à pura e simples extinção do processo sem resolução de mérito.” [REsp n. 1.279.586/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/10/2017,
DJe
de 17/11/2017.]

4. Comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado (desmatar mata nativa) e odanoambientalem questão, surge, de forma objetiva, o dever, além de promover a recuperação da área afetada, de indenizar eventuaisdanosremanescentes.

5. A caracterização dedanomoralcoletivoem razão de
dano
ao meio ambiente requer a demonstração de que o fato ilícito seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que ocorreu no presente caso.

6. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

7. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 0000574-82.2014.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 06/12/2022) (Grifou-se).

Não prospera, portanto, a tese de que haveria
bis in idem
na hipótese dos autos. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a recomposição do dano ambiental e o pagamento de indenização são medidas autônomas. A primeira possui natureza reparatória, enquanto a segunda tem natureza compensatória e sancionatória.

Cito, como exemplo, o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que firmou a seguinte tese:

“A cumulação de sanções para reparaçãoambientale indenização pordanomaterial é admitida pelo ordenamento jurídico, não configurando violação ao princípio do nonbisinidem, pois visam a finalidades distintas: a primeira, reparar odanoambiental, e a segunda, compensar odanoeconômico causado ao patrimônioambiental.”
(TJMT, Apelação Cível n.º 1003414-62.2022.811.0025, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 19/11/2024)

Assim, ao contrário do que sustenta o voto divergente, a existência de TAC não impede a responsabilização civil. O que se pretende evitar é a dupla sanção de natureza idêntica, o que não é o caso, até mesmo porque o TAC (firmado com a SEMA em 30/08/2021 – Id. 131117165) possuía o seguinte objeto:
“O COMPROMISSÁRIO se compromete a adequar a sua atividade a fim de compatibilizar aos parâmetros previstos nas Resoluções CONAMA, sem prejuízo das demais disposições legais. §1º O compromissário se obriga a isolar a área abaixo discriminada, objeto do presente termo, não executando nenhum tipo de atividade, sob pena de reversão do termo de embargo n. 200441143: Por desmatar a core raso, no ano de 2020, 39,66 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, conforme relatório técnico n. 859/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA 2020. (...)”

Além disso, o mencionado TAC deixa expresso que constatado o seu integral cumprimento será extinta a punibilidade da
“infração administrativa do Auto de Infração n. 200431169”.
(Id. 136117165 – fls. 139 dos autos digitais).

Pois bem, conforme já pontuado, as esferas administrativas, civis e penais são independentes e possuem objetivos diversos, razão pela qual o fato de ter firmado TAC com a SEMA em relação à infração administrativa não impede a responsabilização civil, conforme farta jurisprudência do STF, STJ e deste Tribunal, não havendo que se falar em
bis in idem.

III – Do dano moral coletivo

O desmatamento de 39,66 hectares de floresta nativa, sem qualquer autorização, em área de especial preservação no bioma amazônico, é fato de inegável gravidade e, por si só, configura lesão significativa aos interesses difusos da coletividade.

Como bem salientado pela Relatora, tal conduta compromete o equilíbrio ecológico e viola valores caros à sociedade, como o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não há necessidade de prova de dor individual ou abalo psíquico. A própria magnitude do dano impõe a reparação moral coletiva. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“Odano moral coletivoé presumido quando verificadodesmatamentoilícito em área de preservação permanente. Precedentes. A extensão dodanotem efeitos para o dimensionamento do valor compensatório, mas não para afastar sua existência.”
(STJ.
AgInt
no
AResp
25009427/MT. Rel. Min. Afrânio Vilela. DJEN 22/04/2025).

In
casu
,
conforme já mencionado, o desmatamento ocorreu em área de especial preservação (floresta), razão pela qual o dano moral coletivo é presumido e deve ser objeto de reparação. Assim, entendo ser acertada a sentença de 1º grau, tanto neste ponto, quanto na fixação dos danos materiais.

IV – Conclusão

Portanto, por entender que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, reafirmo o entendimento de que:

O TAC firmado na esfera administrativa não impede a propositura e o prosseguimento da ação civil pública;

A cumulação das obrigações de recuperação ambiental com indenizações materiais e morais coletivas não configura
bis in idem
;

O dano moral coletivo restou suficientemente caracterizado pela própria gravidade da conduta e pela extensão do dano ambiental.

Diante do exposto, voto no sentido de se CONHECER DO RECURSO e no mérito, acompanho a e. Relatora, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
a sentença de primeiro grau.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESÃO DE 24 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto divergente do 2º Vogal – Des. Mario Roberto Kono de
Oliveira ,
para conhecer integralmente do recurso de apelação e dar provimento a fim de reformar a sentença para julgar improcedente o pedido da Ação Civil Pública Ambiental.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto divergente do 2º Vogal – Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025